Tribunal: TJSP
Processo: 2066405-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO MUNICIPAL No 2.875/20 DE FRANCO DA ROCHA – SUSPENSÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL – COVID-19 – Liminar concedida para reabertura de estabelecimento comercial – Cabimento – Configuração da exceção prevista no art. 2o, inciso II, do Decreto – Possibilidade de ineficácia da medida – Preenchidos os requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO MUNICIPAL No 2.875/20 DE FRANCO DA ROCHA – SUSPENSÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL – COVID-19 – Liminar concedida para reabertura de estabelecimento comercial – Cabimento – Configuração da exceção prevista no art. 2o, inciso II, do Decreto – Possibilidade de ineficácia da medida – Preenchidos os requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066405-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, é agravado ISABELA COMÉRCIO DE
ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA – EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066405-86.2020.8.26.0000 -Voto no 10.845 - LA
2
Agravo de Instrumento no 2066405-86.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Franco da Rocha
Agravado: Sabela Comércio de Artigos para Presentes Ltda EPP.
Comarca: Franco da Rocha 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Luiz Gustavo Rocha Malheiros
Voto no 10.845
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECRETO MUNICIPAL No
2.875/20 DE FRANCO DA ROCHA
SUSPENSÃO DE
ATIVIDADE COMERCIAL COVID-19 Liminar concedida
para reabertura de estabelecimento comercial
Cabimento

Configuração da exceção prevista no art. 2o, inciso II, do Decreto
Possibilidade de ineficácia da medida Preenchidos os requisitos
essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 Decisão
mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento em mandado de
segurança, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão de
fls. 98/99, declarada às fls. 115/116, que concedeu liminar para permitir que
a agravada reabra seu comércio, desde que seguidas medidas certas
profiláticas, a fim de diminuir a possibilidade de contágio no
estabelecimento.
Alega a agravante que não há provas suficientes nos autos
de que o retorno da agravada às atividades não colocará em risco a saúde da
coletividade. Afirma que o decreto tem como objetivo frear o avanço da
Covid-19 e deve ser interpretado de forma restritiva, militando a presunção
a favor da administração pública, uma vez que as únicas exceções previstas
são em relação aos estabelecimentos que tenham como objetivo principal a
venda de gêneros alimentícios.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensadas as contrarrazões da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066405-86.2020.8.26.0000 -Voto no 10.845 - LA
3
Este, em síntese, o relatório.
Inicialmente, cabe ressaltar que, em cognição sumária e
antecedente à formação do contraditório, há elementos claros e suficientes
a fim de se concluir pela concessão da liminar, nos termos do art. 7o, inciso
III, da Lei no 12.016/09.
”Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia
da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do
impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o
ressarcimento à pessoa jurídica.”
Assim, prevê o Decreto Municipal no 2.875/20 (fls. 112/114):
“Art. 1o. Fica suspenso, no período de 24 de março a 07 de abril de
2020, o atendimento presencial ao público em estabelecimentos
comerciais em funcionamento no Município de Franco da Rocha.
(...)
Art. 2o. A suspensão a que se refere o art. 1o deste decreto não se
aplica aos seguintes estabelecimentos:
(...)
II hipermercados, supermercados, mercados, feiras livres, açougues,
peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de
alimentos;'
Nota-se, portanto, que o decreto pretende excetuar à regra
todos aqueles comércios que tenham como finalidade primordial a venda de
gêneros alimentícios. Apesar do diploma elencar uma série de tipos de
estabelecimentos que se enquadram na exceção, resta claro que o rol
estabelecido é exemplificativo, sendo possível considerar fora da proibição
todo comércio que tenha como atividade principal e predominante a venda
de alimentos necessários ao abastecimento das residências locais.
Pontue-se que a previsão municipal está em harmonia com o
Decreto Estadual no 64.881/20, que instituiu a quarentena no Estado de São
Paulo e teve sua eficácia estendida até 22 de abril de 2020 pelo Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066405-86.2020.8.26.0000 -Voto no 10.845 - LA
4
Estadual no 64.920/20. Necessário ressaltar que o art. 2o, § 1o, item 2, da
legislação paulista, estabelece que a suspensão não se aplica aos
“supermercados e congêneres”, o que apenas fortalece o entendimento de
que o rol de exceções não pode ser interpretado como taxativo.
“Art. 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica
suspenso:
I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços, especialmente em casas
noturnas, “shopping centers”, galerias e estabelecimentos congêneres,
academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades internas;
II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados,
sem prejuízo dos serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”.
§ 1o - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a
estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, na
seguinte conformidade:
(...)
2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de
entrega (“delivery”) e “drive thru” de bares, restaurantes e padarias;”
Conquanto o nome fantasia da agravada seja “Isabela
Presentes”, em seu contrato social (fls. 39/43) consta que o objeto da
empresa é o “comércio de utilidades domésticas e produtos de armarinhos e
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios” (fls.
39). Do mesmo modo, as fotos anexadas às fls. 48/54, mostram que o
estabelecimento comercializa grande quantidade de produtos alimentícios,
inclusive aqueles itens que compõem as cestas básicas brasileiras.
Conclui-se, então, que tendo como objetivo precípuo a
venda de alimentos básicos e necessários no âmbito doméstico, a pretensão
da agravada encontra respaldo tanto na previsão municipal (art. 2o, inciso II)
quanto na previsão estadual (art. 2o, § 1o, item 2), acima colacionados.
Por fim, quanto à possibilidade de ineficácia da medida, tem-
se que, permanecendo fechado estabelecimento que oportunamente pode
ser declarado como praticante de atividade que se inclui na exceção do
decreto, há possibilidade de perecimento dos itens comercializados e
grandes perdas financeiras que não serão ressarcidas.
Preenchidos os requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei no
12.016/09, agiu com acerto o magistrado a quo ao deferir a liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066405-86.2020.8.26.0000 -Voto no 10.845 - LA
5
autorizando a agravada a retornar a suas atividades comerciais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)